Tribunal: TJMMG
Processo: 2000013-12.2021.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU PROCEDIMENTO DISTRIBUÍDO SOB A DENOMINAÇÃO DE “PETIÇÃO”, ORIGINÁRIO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SE DISCUTE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E DIREITO À PERCEPÇÃO DE VALORES QUE O AUTOR CONSIDERA DEVIDO PELO PERÍODO EM QUE PERMANECEU NA CORPORAÇÃO MILITAR, TAIS COMO FÉRIAS E REMUNERAÇÃO MENSAL - ANTERIOR DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO SENTIDO DE RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA - TRAMITAÇÃO IRREGULAR DE PROCEDIMENTO - REJEIÇÃO DA PETIÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000013-12.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000018-53.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 04/08/2021 Publicação: 13/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU PROCEDIMENTO DISTRIBUÍDO SOB A DENOMINAÇÃO DE “PETIÇÃO”, ORIGINÁRIO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SE DISCUTE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E DIREITO À PERCEPÇÃO DE VALORES QUE O AUTOR CONSIDERA DEVIDO PELO PERÍODO EM QUE PERMANECEU NA CORPORAÇÃO MILITAR, TAIS COMO FÉRIAS E REMUNERAÇÃO MENSAL – ANTERIOR DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO SENTIDO DE RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA – TRAMITAÇÃO IRREGULAR DE PROCEDIMENTO – REJEIÇÃO DA PETIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Jefferson Antônio dos Santos Batista e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Jefferson Antônio dos Santos Batista, com fundamento nos artigos 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil e art. 269 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar. Transcrevo a decisão agravada, in verbis: Vistos etc. Jefferson Antônio dos Santos Batista propôs ação em face do Estado de Minas Gerais, com intuito de cobrança de “verbas rescisórias”, bem como visando à sua reintegração à Corporação Policial Militar de Minas Gerais. Informou que foi incluído na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 31 de janeiro de 2000, chegando ao posto de 1º Tenente, em 9 de junho de 2006. Afirmou que, em 6 de outubro de 2007, realizou uma abordagem policial no Bairro Castelo, em Belo Horizonte e, 13 dias após, surgiu uma acusação de concussão contra a guarnição policial que integrava naquele dia; que, alguns dias depois, foi instaurado contra eles Inquérito Policial Militar e, logo após, ele foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 475, de 11 de janeiro de 2008/8ª RPM, com natureza demissionária, por determinação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Comandante da 1ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, tendo tal autoridade, ao final, opinado pela sua demissão. Disse que, no segundo semestre de 2012, o processo administrativo foi encaminhado ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais para abertura do processo de Conselho de Justificação. Disse, ainda, que, após julgamento, realizado em novembro de 2012, restou decidido pela sua demissão, ou seja, mais de 5 anos após o fato e o início de sua apuração. Informou, também, que, em 25 de julho de 2013, ocorreu a publicação da demissão na Imprensa Oficial de Minas Gerais, determinando ao Comandante-Geral da PMMG a tomada de providências para a efetivação da decisão, a qual foi publicada em boletim interno do 5º Batalhão da PMMG salvo engano no dia 20 de agosto de 2013 e efetivada, com a notificação do autor e cessação de suas atividades, em 11 de setembro de 2013. Destacou que exerceu sua função até o dia 11/09/2013, sem, contudo, ter recebido as “verbas trabalhistas” que lhe eram devidas. Alegou que a Polícia Militar de Minas Gerais considerou um dia antes da publicação na Imprensa Oficial como sendo o dia do desligamento, ou seja, o dia 24/07/2017, todavia afirma ter trabalhado até o dia 11/09/2013 (ou seja, 49 dias de trabalho e seus encargos não foram pagos). Destacou que, por diversas vezes, ele procurou o Centro de Administração de Pessoal - CAP da PMMG (órgão responsável pelo pagamento da folha especial, ou seja, pelo acerto rescisório) para tentar resolver a situação, mas nunca obteve respostas. Aduziu que busca à Justiça no intuito de que o Poder Judiciário determine o pagamento das verbas rescisórias e a anulação do ato de demissão do autor, seja em razão dos vícios que macularam o processo que culminou em tal ato ilegal, seja em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado no presente caso concreto. Ressaltou que a pretensão do autor não se funda em buscar uma decisão quanto à procedência ou não da acusação que lhe recaiu. Ao final de sua petição inicial, apresentou os pedidos seguintes: DOS PEDIDOS Diante do exposto, solicita de Vossa Excelência que: e) julgue procedente a ação no sentido de anular o ato de demissão do autor e determinar sua reintegração definitiva ao serviço, no mesmo posto e patente que ocupava até o ato de sua demissão, garantidos ao mesmo todos os direitos inerentes ao cargo desde a data em que praticado o ato ilegal; f) julgue procedente a ação determinando ao Estado de Minas Gerais que efetue o pagamento dos valores pleiteados conforme planilha em anexo, com a incidência de juros e correção monetária, ou seja pagamento referente aos salários mensais retidos, férias anuais não gozadas, 1/3 das férias, abono produtividade, aplicação de prova, 13º salário, 15 meses de substituição temporária, seis meses de férias prêmio, com juros e correção; * Pedido alternativo: se V.Exa. não entender pelo pagamento das férias prêmio, que ela possam ser convertidas e contadas em dobro como tempo de efetivo serviço, conforme se permite a legislação, bem como sejam contados quaisquer outros tempos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de férias não gozadas pelo autor, com o consequente lançamento do 5º quinquênio e o direito as férias prêmio por ele; g) seja atribuído o dia 11/09/2013 como sendo a data de desligamento deste autor da PMMG para efeitos de contagem de tempo de serviço e seus reflexos. h) condenação do réu a pagar danos morais pelo não pagamento da totalidade das verbas e atraso excessivo no pagamento realizado; [...] A ação teve seu início junto à Justiça comum, distribuída em 6 de setembro de 2017 à 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, sob o número 5129191-11.2017.8.13.0024. Em audiência realizada no dia 25 de outubro de 2018, ainda no Juízo da 6ª VFPA, o Estado de Minas Gerais se manifestou no sentido de que o feito deveria ser julgado pela Justiça Militar porque o pedido inicial era de reintegração ao serviço e de recebimento das verbas decorrentes dessa reintegração. O autor se manifestou no sentido de que as verbas pleiteadas decorrem da substituição efetuada, que independe de reintegração, e, nesses termos, requereu que o julgamento continuasse na Justiça comum, até porque considerava que, no caso de os autos serem remetidos à Justiça Militar, o julgamento seria efetuado pelos mesmos julgadores da instância administrativa (Evento 1 – TERMOAUD125). Em 26 de novembro de 2018, o Meritíssimo Juiz de Direito da 6ª VFPA declinou da competência à Justiça Militar estadual (Evento 1 – DEC126). Inconformado, o autor, Jefferson Antônio dos Santos Batista, suscitou “Conflito de Competência”, tendo os autos sido remetidos à 8ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sob o número 1.0000.19.007156-3/000. A douta Desembargadora Tereza Cristina da Cunha Peixoto não conheceu do conflito negativo de competência diante da ilegitimidade da parte suscitante (Evento 1 – DEC 126, páginas). Os autos aportaram nesta Justiça Militar, em data de 9 de agosto de 2019 (Evento 1 – DEC 126, página 23). Certificou-se nos autos a existência de outras ações distribuídas pelo mesmo autor, nesta Justiça castrense, no sistema PJE, sob o número n. 0000066-67.2011.9.13.0003 e 0003274-96.2010.9.13.0002 (Evento 1 – DEC 126, página 24). Em sentença de Evento 1 – DEC 126, páginas 45/47, o Meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual julgou extinta a ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada. O trânsito em julgado para o Estado de Minas Gerais foi certificado em 19 de junho de 2019 (Evento 1 – DEC 126, página 51). Em data de 24 de junho de 2019, foram interpostos embargos de declaração pelo autor (Evento 1 – DEC 126, páginas 54/57). O Meritíssimo Juiz de Direito decidiu por bem acolher parcialmente os embargos de declaração para determinar a remessa dos autos à Vara de Fazenda Pública apenas em relação ao pedido de recebimento das verbas rescisórias Evento 1 – DEC 126, páginas 57/58. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Os autos retornaram à Justiça comum, tendo o Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª VFPA, Doutor Paulo de Tarso Tamburini Souza, em 24 de abril de 2020, manifestado no sentido de que “o pedido alternativo a ser julgado decorre do ato disciplinar praticado em face do autor, porquanto mantém-se o entendimento manifestado na decisão de Id 56819330” (o Id refere-se à decisão que declinou a competência para Justiça Militar), determinando a remessa dos autos à 3ª Auditoria Judiciária Militar do Estadual (Evento 1 – DEC 126, página 62). Os autos aportaram nesta Justiça Militar, em 21 de maio de 2020. Após proceder à análise das certidões dos autos que tramitaram nesta Justiça castrense, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual decidiu: Analisando o teor da inicial, Evento 1, INIC 1, e os documentos que a acompanham, verifico, de plano, que o assunto tratado na petição inicial é de competência originária do Tribunal de Justiça Militar, conforme dispõem os artigos 42, §1º, 125, §4º e 142, §3º, inciso VI, da Constituição Federal; 16, II, §1º, da Lei 5301/1969; 74, §3º, da Lei 14310/2002 e o art. 198 e seguintes da Resolução n. 167, de 05 de maio de 2016, que contém o Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar. Cabe destacar que a decisão demissionária é da lavra do Tribunal Pleno, conforme Autos de Conselho de Justificação n. 0005125-11.2012.9.13.0000. O autor fez referência a ela, em sua petição inicial, e juntou documentação neste sentido – Evento 1, DOC 5, Diante do exposto: a) Declaro a incompetência deste juízo de 1º grau; b) Determino a remessa, incontinenti, dos autos ao Tribunal de Justiça Militar, nos termos do §4º do art. 125, da CF; c) Intimem-se as partes para tomarem conhecimento da presente decisão. Aportaram os autos nesta Corte castrense, distribuídos em classe de “petição” diante da inexistência de previsão, em regra, para ação anulatória, originária desta Instância recursal pelo próprio militar. É o sucinto relatório. O Conselho de Justificação é um procedimento originário no Tribunal de Justiça Militar destinado a julgar, através de um processo especial, a incapacidade do oficial da Polícia ou do Corpo de Bombeiros Militares em permanecer integrado a sua respectiva Corporação, criando-lhe, em observância ao devido processo legal, condições para se justificar. Inicia-se no âmbito administrativo com a instauração de Processo Administrativo-Disciplinar em desfavor do oficial, com o intuito de avaliar a sua permanência na Corporação Militar, na forma prevista no art. 64, incisos I ou II, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece, expressamente, no §4º do art. 125, conjugado com os incisos VI e VII do §3º do art. 142, que o oficial somente PERDERÁ o posto ou a patente por DECISÃO do Tribunal de Justiça (Militar ou comum), quer seja decorrente de um Processo de Perda do Posto e da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Patente (nos casos em que o oficial for condenado na Justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado) ou em virtude do Conselho (Processo) de Justificação (nos casos em que o oficial praticar ato considerado indigno ou incompatível para com o oficialato), conforme se depreende da leitura dos citados dispositivos: Art. 125 – (...omissis...) § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004) Art. 142 – (...omissis...) §3º - (...omissis...) VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 18, de 1998) VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 18, de 1998). Assim como no processo de perda de posto e da patente a finalidade do processo de justificação é a busca de uma decisão de mérito sobre a declaração de indignidade para o oficialato, o que culminaria com permanência ou não do oficial nas fileiras das Instituições Militares, distinguindo-se tão somente em razão da natureza dos processos que lhe deram origem, sendo um deles de natureza criminal e o outro de natureza administrativa. Nota-se que a Constituição da República não difere as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça (Militar, no caso de MG, SP e RS), decorrentes do processo que se origina do Conselho de Justificação ou daquela originada da representação do Ministério Público no Processo de Perda do Posto e da Patente; com a devida venia ao posicionamento adotado pelos colendos Tribunais Superiores, considero que ambos os casos são de caráter judicial, sendo as decisões proferidas em uma única instância capazes de ensejar a apreciação do mérito pelas Instâncias Superiores através de recursos excepcionais (especial e extraordinário). Nota-se, ainda, que nada mais é que uma ação, qual seja, uma “pretensão resistida”, tendo, de um lado, o Estado; e, de outro, o oficial das Instituições Militares (Polícia ou Bombeiro Militar). A renomada doutrina especializada no ramo de Direito Militar defende o caráter sui generis do Conselho de Justificação por se tratar de procedimento híbrido, administrativo-judicial. Entre os defensores TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 desse entendimento, vale destacar o ilustre doutrinador Jorge Cesar de Assis, que assim se manifesta: (...omissis...) Neste caso, em uma primeira fase, de natureza essencialmente administrativa, a comissão processante avalia através do processo especial se o oficial (das forças armadas ou polícias militares e corpos de bombeiros militares) tem ou não condições de permanecer na ativa, ou sendo da reserva remunerada ou reformado, se é incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. Na segunda fase, de natureza essencialmente judicial, o Tribunal competente (STM, Tribunal Militar do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais ou, Tribunal de Justiça) irá decidir sobre a perda do posto e da patente ou sobre a reforma compulsória. (Cesar de Assis, Jorge. Direito Militar – Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos, 2ª edição – Revista e Autualizada. Curitiba: Juruá Editora, 2008) No âmbito estadual, por se tratar de um oficial militar, concluídos os trabalhos do Processo Administrativo-Disciplinar, com pareceres da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar - CPAD e do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade - CEDMU e manifestação expressa do Comandante-Geral, nos termos do art. 74 e, especialmente, seu § 3º1, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, os autos serão remetidos, no prazo de três dias, à Justiça Militar, para decisão. A tramitação no âmbito desta Justiça castrense segue o contido na Lei n. 6.712, de 3 de dezembro de 1975, em seus artigos 17 a 23, que não foram revogados pela Lei 14.310, de 19 de junho de 2002. Posto isso, analisemos o ocorrido nestes autos. Verifica-se dos autos que Jefferson Antônio dos Santos Batista foi demitido em cumprimento à decisão proferida pelo Tribunal Pleno desta Justiça Militar, nos autos do Conselho de Justificação n. 0005125-11.2012.9.13.0000. A decisão foi cumprida pelo excelentíssimo Comandante-Geral. Insatisfeito com essa decisão, Jefferson Antônio dos Santos Batista propõe ação junto a Justiça comum. Traz dois requerimentos em sua petição inicial, um de reintegração à Corporação Militar de Minas Gerais e outro de reconhecimento e imposição ao Estado de Minas Gerais de uma obrigação de pagar supostas “verbas rescisórias” – cuja planilha de levantamento integra os autos, acostada com a petição inicial. Percebe-se que, desde o início, o procedimento segue em linha truncada e sem conclusões, com a devida venia. O primeiro aspecto refere-se à competência para análise das pretensões. Se o autor pretendia a reintegração, deveria questionar o ato de demissão que foi imposto por uma decisão judicial do Pleno do Tribunal de Justiça Militar em um processo de Justificação, ação cível originária. 1 § 3º – Quando for o caso de cumprimento do disposto no § 1º do art. 42 combinado com o inciso VI do § 3º do art. 142 da Constituição da República, o Comandante-geral remeterá o processo, no prazo de três dias, à Justiça Militar, para decisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Diante do trânsito em julgado do Conselho de Justificação n. 0005125-11.2012.9.13.0000 e a natureza cível desta ação, o meio próprio de impugnação é a ação rescisória. No segundo, no que tange ao pedido de “verbas rescisórias”, tem-se que a discussão sobre quaisquer supostos direitos remuneratórios que deveria auferir em virtude de sua demissão competirá a uma das Varas de Fazenda Pública e Autarquias desta Comarca de Belo Horizonte, em face do Estado de Minas Gerais. Esses questionamentos fogem da questão disciplinar e circundam questões administrativas outras estabelecidas a partir da relação entre o servidor e o ente federativo, ou seja, fora da competência desta Justiça Militar. Percebe-se que o imbróglio criado pelo autor em sua petição inicial deu ensejo a mais confusões no curso do processo. A interpretação do conteúdo da petição inicial ensejou a primeira declinação de competência pelo Juízo da 6ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte MG. Mais uma vez, diante dos erros sucessivos sobre questões de competência, o autor já havia proposto outras ações na Primeira Instância desta Justiça Militar – Juízo ao meu ver incompetente para analisar ações anulatórias de processos administrativo-disciplinares demissionários de oficiais porque o PAD com esse fim aportará nesta Segunda Instância, originalmente, contudo tal ponto era controvertido à época. E, para azar do autor, os julgamentos dessas ações anteriores também foram no sentido de não reconhecimento de direito algum, contudo fizeram nascer o instituto da “coisa julgada”. Assim, ao analisar a ação anulatória proposta por Jefferson Antônio dos Santos Batista, tramitando nesta Justiça Militar após a declinação de competência, o Juízo Militar da 3ª AJME reconheceu a coisa julgada (Evento 1 – DEC 126, páginas 45/47). Essa decisão transitou em julgado, inclusive para o Estado de Minas Gerais (certidão de Evento 1 – DEC 126, página 51). Mesmo com vistas da certificação do trânsito em julgado desta ação, o Juízo Militar da 3ª AJME acolheu embargos de declaração – intempestivos – para então desmembrar a ação e tentar estabelecer um mínimo de coerência sobre os pedidos e separar as matérias por suas competências, Justiça comum ou Militar. Registro que, se a decisão tivesse sido impugnada no tempo e em modo oportunos, poderia ensejar o conflito de competência sobre a matéria relativa ao pedido de recebimento de supostas “verbas rescisórias”, uma vez que o processo foi remetido pela Justiça comum, que negou a sua competência. No presente caso, a meu ver, o respeitável Juízo cível Militar agiu quando não mais podia ao receber embargos de declaração e remeter os autos à Justiça comum, visto que estava cessada a sua jurisdição2. Todavia, apesar do efetivo trânsito em julgado, a ação foi remetida à Justiça comum, que, mais uma vez, não a aceitou e a devolveu a esta Justiça castrense. Agora, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na 5ª AJME decidiu reconhecer a incompetência da Primeira Instância para análise da ação, aportando aqui como classe “petição”. 2 Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Pois bem. Em análise do feito, não vejo como receber essa petição para dar-lhe prosseguimento porquanto houve o trânsito em julgado da ação, fato que não mais permite quaisquer medidas no curso desta ação, quer seja em primeira ou segunda instâncias, nesta Justiça Militar ou na comum. Incumbe-me colocar o feito em ordem e reconhecer a validade da íntegra da sentença de extinção do feito por coisa julgada (Evento 1 – DEC 126, páginas 45/47), de modo a alcançar toda a matéria aqui discutida. Remetam-se os autos ao Juízo da 5ª AJME para que proceda ao seu arquivamento, salientando que restou cessada a sua jurisdição, em primeira ou segunda instâncias, porquanto o mérito já foi resolvido com a sentença Evento 1 – DEC 126, página 51. Em suas razões recursais, o agravante disse ter sido incluído na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em 31 de janeiro de 2000, chegando ao posto de 1º Tenente, em 9 de junho de 2006. Disse, ainda, que, em 6 de outubro de 2007 realizou uma abordagem policial no Bairro Castelo, em Belo Horizonte, e, 13 dias após, surgiu uma acusação de concussão contra a sua guarnição policial; que, em virtude disso, foi instaurado Inquérito Policial Militar e, logo após, foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de natureza demissionária, de Portaria n. 475 de janeiro de 2008 – instaurado pelo Comandante da 1ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais. Disse, mais, que o referido Comandante da 1ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais opinou pela demissão somente no segundo semestre de 2012 e o processo administrativo fora encaminhado ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais – TJMMG para instauração do Conselho de Justificação, de acordo com a Constituição Estadual de Minas Gerais e legislação estadual afim à PMMG. Afirmou que, em julgamento em novembro de 2012, o Conselho de Justificação proferiu decisão pela demissão, ou seja, mais de 5 anos após o fato e o início de sua apuração. Asseverou que, em 25 de julho de 2013, ocorreu publicação da demissão na Imprensa Oficial de Minas Gerais, determinando ao Comandante-Geral da PMMG a tomada de providências para a efetivação da decisão, a qual foi publicada em boletim interno do 5º Batalhão da PMMG, no dia 20 de agosto de 2013, sendo efetivada, com a notificação do agravante e cessação de suas atividades, em 11 de setembro de 2013. Destacou que ele trabalhou até o dia 11/09/2013, momento em que não recebeu as verbas trabalhistas que lhe eram devidas. Esclareceu que a Polícia Militar de Minas Gerais considerou um dia antes do dia da publicação na Imprensa Oficial como sendo o dia do desligamento, ou seja, considerou o dia 24/07/2017 como sendo o último dia trabalhado, e, em virtude disso, deixou de efetuar o pagamento da remuneração por cerca de 49 dias de trabalho. Destacou, também, que, por diversas vezes, procurou o Centro de Administração de Pessoal - CAP da PMMG (órgão responsável pelo pagamento da folha especial, ou seja, pelo acerto rescisório) para tentar resolver a situação, mas nunca obteve respostas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Informou que tentou resolver a situação ora posta quanto ao pagamento das verbas rescisórias pela via administrativa, sem obter êxito; e que, logo após sua exoneração, compareceu à sede da PMMG com o objetivo de requerer o pagamento de suas verbas indenizatórias, e, em mais outras quatro situações, a administração militar quedou-se inerte em promover o aludido pagamento, razões pelas quais não lhe restou outra alternativa senão a de promover a presente ação. Em tópico denominado “Conflito negativo de competência entre TJMMG e Justiça comum – encaminhamento ao STJ”, requereu o encaminhamento dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça para determinar a competência, na forma que estabelece o art. 286, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar. Sustentou tal pedido em suas alegações e pedidos, subdividindo-os da maneira seguinte: Tópicos das verbas solicitadas como pedido de acerto rescisório: 2.2 da remuneração mensal não paga 2.3 – férias, abono de férias e 13º salário proporcionais não pagos 2.4 – da substituição temporária não paga 2.5 – férias prêmio não pagas 2.6 – aplicação de prova 2.7 – prêmio produtividade Tópicos das nulidades para o pedido de reintegração, com destaque aqui para a prescrição (item 3.6): 3.1 – da participação de militares impedidos de atuarem na comissão de processo administrativo disciplinar (CPAD) 3.2 – da inobservância dos preceitos constitucionais da legalidade, contraditório e ampla defesa 3.3 – do cerceamento de defesa na restauração de parte extraviada do processo administrativo disciplinar 3.4 – do cerceamento de defesa decorrente da falta de defesa técnica prestada por advogado, tendo em vista que havia advogado constituído nos autos 3.5 – da demissão sem decisão transitada em julgado 3.6 – da duração razoável do processo e da prescrição Suscita a prescrição da pretensão punitiva disciplinar do Estado de Minas Gerais. Nesse ponto invocou o art. 8º - Garantias judiciais da Convenção Americana de Direitos Humanos (1969) Pacto de San José da Costa Rica, o inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil e, por fim, o art. 70 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (CEDM). Disse que o processo administrativo a que foi submetido se arrastou por longos 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias, contados da data do fato até a efetivação da demissão, acarretando injustiça e constrangimento para ele, o qual se viu objeto de investigação durante longo período, com transtornos de toda ordem causados a sua vida pessoal e carreira profissional. Alegou a não ocorrência do trânsito julgado nos autos da ação originária porque não havia sido cadastrado como advogado do feito, razão pela qual o meritíssimo juiz de direito acolheu os embargos de declaração e sanou o vício e encaminhou os autos à Justiça comum. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Arguiu que, com o reconhecimento dessa nulidade, requer seja anulado todo o procedimento cível e seja levado a julgamento por este Tribunal Pleno. Ao final, o agravante requereu, caso não haja Juízo de retratação, que seja o agravo interno recebido e encaminhado à mesa para julgamento, solicitando que o Pleno lhe dê provimento, com consequente análise da petição inicial para determinar a anulação de todas as decisões proferidas em 1ª instância por incompetência. No tocante ao pilar da ação sobre o acerto rescisório, requereu o encaminhamento dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça para determinação da competência. Pediu ainda “atenção” ao tópico de prescrição, considerando que, por ser matéria de ordem pública, poderá ser reconhecida e declarada a qualquer tempo, inclusive de ofício. Pediu, por fim, que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, por ser pobre no sentido legal do termo e não ter condições de arcar com os custos judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme detalhado em tópico próprio deste agravo. Intimado, o Estado de Minas Gerais deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme se vê na certidão de Evento 33 – CERT1. Em juízo de retratação, mantive o meu posicionamento pelas razões já expostas na decisão agravada de Evento 11 (DEC1) e decisão de embargos de declaração de Evento 20 (DESP1) e ainda acrescentei o seguinte: [...] No tocante à alegação de prescrição da pretensão punitiva disciplinar, a demissão militar foi decretada por este Tribunal Pleno, nos autos do Processo n. 0005125-11.2012.9.13.0000. Saliento que a Lei estadual n. 6.712, de 3 de dezembro de 1975, que dispõe sobre o Conselho de Justificação no âmbito do Estado de Minas Gerais, prevê o prazo prescricional da pretensão punitiva do Estado concernente à transgressão administrativa disciplinar de 6 (seis) anos. Vejamos: Art. 21 - Prescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei. (Caput com redação dada pelo art. 2º da Lei n. 6.876, de 21/9/1976.) A referida norma está em vigor, conforme se observa no art. 99 da Lei 14.310, de 19 de junho de 2002, que assim dispõe: Art. 99 – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as contidas no Regulamento aprovado pelo Decreto n. 23.085, de 10 de outubro de 1983, e os arts. 1º a 16 da Lei n. 6.712, de 3 de dezembro de 1975. A Lei Federal de n. 5.836, de 5 de dezembro de 1972 (que dispõe sobre o Conselho de Justificação e dá outras providências), em seu art. 18, prevê: Art. 18. Prescrevem em 6 (seis) anos, computados na data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei. Considerando os marcos interruptivos apresentados nestes autos pelo próprio agravante, isso na melhor das hipóteses, tem-se que o fato considerado transgressional é datado de 6 de outubro de 2007 e que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 efetivação da demissão ocorreu em 11 de setembro de 2013 (data que o agravante diz ser seu último dia de trabalho), ou seja, 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias, dentro do prazo estabelecido para que a administração militar venha a punir o oficial que pratica transgressão que o torne incompatível com oficialato. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva disciplinar do estado em relação à disciplina do então 1º Tenente Jefferson Antônio dos Santos Batista. [...] – Evento 35. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de agravo interno interposto por Jefferson Antônio dos Santos Batista contra a respeitável decisão monocrática. Consoante já constou na decisão monocrática, verifica-se dos autos que Jefferson Antônio dos Santos Batista foi demitido em cumprimento à decisão proferida pelo Tribunal Pleno desta Justiça Militar, nos autos do Conselho de Justificação n. 0005125-11.2012.9.13.0000. A decisão foi cumprida pelo excelentíssimo Comandante-Geral. Insatisfeito com essa decisão, Jefferson Antônio dos Santos Batista propõe ação junto à Justiça comum. Traz dois requerimentos em sua petição inicial, um de reintegração à Corporação Militar de Minas Gerais e outro de reconhecimento e imposição ao Estado de Minas Gerais de uma obrigação de pagar supostas “verbas rescisórias” – cuja planilha de levantamento integra os autos, acostada com a petição inicial. Percebe-se que, desde o início, o procedimento segue em linha truncada e sem conclusões, com a devida vênia. O primeiro aspecto refere-se à competência para análise das pretensões. Se o autor pretendia a reintegração, deveria questionar o ato de demissão que foi imposto por uma decisão judicial do Pleno do Tribunal de Justiça Militar em um processo de Justificação, ação cível originária. Diante do trânsito em julgado do Conselho de Justificação n. 0005125-11.2012.9.13.0000 e da natureza cível desta ação, o meio próprio de impugnação é a ação rescisória. No segundo, no que tange ao pedido de “verbas rescisórias”, tem-se que a discussão sobre quaisquer supostos direitos remuneratórios que deveria auferir em virtude de sua demissão competirá a uma das Varas de Fazenda Pública e Autarquias desta Comarca de Belo Horizonte, em face do Estado de Minas Gerais. Esses questionamentos fogem da questão disciplinar e circundam questões administrativas outras estabelecidas a partir da relação entre o servidor e o ente federativo, ou seja, fora da competência desta Justiça Militar. Percebe-se que o imbróglio criado pelo autor em sua petição inicial deu ensejo a mais confusões no curso do processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 A interpretação do conteúdo da petição inicial ensejou a primeira declinação de competência pelo Juízo da 6ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte - MG. Mais uma vez, diante dos erros sucessivos sobre questões de competência, o autor já havia proposto outras ações na Primeira Instância desta Justiça Militar – Juízo ao meu ver incompetente para analisar ações anulatórias de processos administrativo-disciplinares demissionários de oficiais porque o PAD com esse fim aportará nesta Segunda Instância, originalmente, contudo tal ponto era controvertido à época. E, para azar do autor, os julgamentos dessas ações anteriores também foram no sentido de não reconhecimento de direito algum, contudo fizeram nascer o instituto da “coisa julgada”. Assim, ao analisar a ação anulatória proposta por Jefferson Antônio dos Santos Batista, tramitando nesta Justiça Militar após a declinação de competência, o Juízo Militar da 3ª AJME reconheceu a coisa julgada (Evento 1 – DEC 126, páginas 45/47). Essa decisão transitou em julgado, inclusive para o Estado de Minas Gerais (certidão de Evento 1 – DEC 126, página 51). Mesmo com vistas da certificação do trânsito em julgado desta ação, o Juízo Militar da 3ª AJME acolheu embargos de declaração – intempestivos – para então desmembrar a ação e tentar estabelecer um mínimo de coerência sobre os pedidos e separar as matérias por suas competências, Justiça comum ou Militar. Registro que, se a decisão tivesse sido impugnada no tempo e em modo oportunos, poderia ensejar o conflito de competência sobre a matéria relativa ao pedido de recebimento de supostas “verbas rescisórias”, uma vez que o processo foi remetido pela Justiça comum, que negou a sua competência. No presente caso, a meu ver, o respeitável Juízo cível militar agiu quando não mais podia ao receber embargos de declaração e remeter os autos à Justiça comum, visto que estava cessada a sua jurisdição[2]. Todavia, apesar do efetivo trânsito em julgado, a ação foi remetida à Justiça comum, que, mais uma vez, não a aceitou e a devolveu a esta Justiça castrense. Agora, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na 5ª AJME decidiu reconhecer a incompetência da Primeira Instância para análise da ação, aportando aqui como classe “petição”. Pois bem. No tocante à alegação de prescrição da pretensão punitiva disciplinar, a demissão militar foi decretada por este Tribunal Pleno, nos autos do Processo n. 0005125-11.2012.9.13.0000. Saliento que a Lei estadual n. 6.712, de 3 de dezembro de 1975, que dispõe sobre o Conselho de Justificação no âmbito do Estado de Minas Gerais, prevê o prazo prescricional da pretensão punitiva do Estado concernente à transgressão administrativa disciplinar de 6 (seis) anos. Vejamos: Art. 21 - Prescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei. (Caput com redação dada pelo art. 2º da Lei n. 6.876, de 21/9/1976.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A referida norma está em vigor, conforme se observa no art. 99 da Lei 14.310, de 19 de junho de 2002, que assim dispõe: Art. 99 – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as contidas no Regulamento aprovado pelo Decreto n. 23.085, de 10 de outubro de 1983, e os arts. 1º a 16 da Lei n. 6.712, de 3 de dezembro de 1975. A Lei Federal de n. 5.836, de 5 de dezembro de 1972 (que dispõe sobre o Conselho de Justificação e dá outras providências), em seu art. 18, prevê: Art. 18. Prescrevem em 6 (seis) anos, computados na data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei. Considerando os marcos interruptivos apresentados nestes autos pelo próprio agravante, isso na melhor das hipóteses, tem-se que o fato considerado transgressional é datado de 6 de outubro de 2007 e que a efetivação da demissão ocorreu em 11 de setembro de 2013 (data que o agravante diz ser seu último dia de trabalho34), ou seja, 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias, dentro do prazo estabelecido para que a administração militar venha a punir o oficial que pratica transgressão que o torne incompatível com oficialato. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva disciplinar do estado em relação à disciplina do então 1º Tenente Jefferson Antônio dos Santos Batista. Ao final, em análise do feito, não vejo como receber essa petição para dar-lhe prosseguimento porquanto houve o trânsito em julgado da ação, fato que não mais permite quaisquer medidas no curso desta ação, quer seja em primeira ou segunda instâncias, nesta Justiça Militar ou na comum. Por isso entendi que me incumbia colocar o feito em ordem e reconhecer a validade da íntegra da sentença de extinção do feito por coisa julgada (Evento 1 – DEC 126, páginas 45/47), de modo a alcançar toda a matéria aqui discutida. Assim, rejeitei de plano a petição e determinei que os autos retornassem ao Juízo da 5ª AJME para que procedesse ao seu arquivamento, salientando que restou cessada a sua jurisdição, em primeira ou segunda instâncias, porquanto o mérito já foi resolvido com a sentença Evento 1 – DEC 126, página 51. Com essas considerações, nego provimento ao presente agravo interno. É como voto. 3 A notificação de ativação de sanção disciplinar constante dos autos é datada de 26 de agosto de 2013 (Evento 1 – DOC5 dos autos do processo eproc n. 2000018-53.2020.9.13.0005). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Um exame cuidadoso do presente processo revela que não é possível acolher as pretensões deduzidas por meio desta conturbada trajetória processual. Cabe observar inicialmente que na sentença que consta do Evento 1 – DEC 126, páginas 45/47, o meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual julgou extinta a ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada. A decisão se fundou no fato de que na Ação Cível n. 0000066-67.2011.9.13.0003, que tramitou na 3ª AJME, também teve como objeto o Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 475/08 – 8ª RPM, onde o autor requereu sua anulação e seus efeitos decorrentes. Nesta ação, o pedido teve o pedido de mérito julgado improcedente, ocasião em que se manteve a validade do procedimento administrativo disciplinar. No entanto, Jefferson Antônio dos Santos Batista foi excluído da instituição militar por decisão do e. Tribunal de Justiça Militar, em processo judicial de natureza cível, proferida em novembro de 2012. Não houve demissão por meio de processo administrativo. Desta forma, o pedido formulado no sentido de anular o ato de demissão do autor e de determinar sua reintegração definitiva ao serviço ativo somente poderia ter sido deduzido perante este e. Tribunal, por meio de ação rescisória, fundada nas hipóteses expressamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil. A inicial foi erroneamente dirigida ao primeiro grau de jurisdição da Justiça Comum e não se funda nas hipóteses do referido dispositivo legal. Considerando outras causas de pedir, não é possível receber a presente "petição", como ação rescisória. O pedido não poder ser analisado por este e. Tribunal também porque já foi ultrapassado o prazo decadencial de 02 (dois) anos estabelecido para a propositura da ação, nos termos do art. 975 do Código de Processo Civil. A impossibilidade de examinar o pedido de reintegração se estende ao pedido de pagamento de valores, supostamente, devidos pelo Estado de Minas Gerais pelo tempo em que o autor ficou afastado da instituição militar. Não podendo este e. Tribunal reformar a decisão que excluiu Jefferson Antônio dos Santos Batista das fileiras da instituição militar, também não pode examinar efeitos que são corolário de uma decisão que determine a sua reintegração. No que diz respeito aos valores pleiteados em razão de divergência quanto ao momento em que o ocorreu o desligamento de Jefferson, tal questão foge completamente ao âmbito de competência desta Justiça Especializada Militar, como expressamente dispõe o art. 125, § 4º, da Constituição da República. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Desta forma, ao presente recurso deve ser negado provimento. Entendo, outrossim, que o presente feito deve ser arquivado no sistema eletrônico eproc, como feito que foi decidido pelo Tribunal de Justiça Militar. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. Desembargador relator, para negar provimento ao Agravo Interno, ressalvando, apenas, que o presente feito deve ser arquivado em segunda instância. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para negar provimento ao Agravo Interno. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do e. Desembargador relator, para negar provimento ao Agravo Interno, ressalvando, apenas, que o presente feito deve ser arquivado em segunda instância. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de agosto de 2021. Desembargador Jadir Silva Relator